Tribunal: TJSP
Processo: 2304217-13.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Concussão
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
1-) "Habeas Corpus" com indeferimento de liminar. Pleito para afastamento das medidas cautelares alternativas à prisão.
2-) Suspensão do cargo público e medidas de afastamento. Supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Matéria não submetida ao juízo competente, circunstância que impede o pronunciamento desta C. Câmara a respeito do tema.
3-) Ordem não conhecida.